Tribunal: CARF
Processo: 16045.000498/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000498/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.911 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MB METALBAGES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
ART. 10 DA LEI 11.051/2004. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
ENCOMENDANTE E EXECUTOR DA ENCOMENDA. ALÍQUOTA ZERO.
APLICAÇÃO.
A aplicação da alíquota zero prevista no art. 10, § 2o da Lei no 11.051/2004, nas
operações de industrialização sob encomenda de que trata, desde que
observados os requisitos estabelecidos, não se restringe às operações entre
pessoas jurídicas fabricantes de autopeças, sendo extensível também àquelas
realizadas entre estas e as montadoras/fabricantes de automóveis, sob pena de
se reduzir indevidamente o alcance da norma legal onde o próprio texto não o
fez, por via de interpretação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
010.906, de 25 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 16045.000493/2010-81,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Larissa
Nunes Girard, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000498/2010-12
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000498/2010-12

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento cumulado com
declarações de compensação, transmitidos por meio de PER/DCOMP, no qual o interessado
indica crédito de CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) não-cumulativo, vinculado ao mercado interno, atinente ao período de
apuração do 4o trimestre de 2005, para compensação de débitos próprios.
Em análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório, o qual indeferiu o
pedido de ressarcimento e não homologou as compensações declaradas, pois, a partir da
auditoria nos documentos fiscais e contábeis do sujeito passivo, a fiscalização concluiu pela
improcedência do crédito postulado, conforme se depreende na leitura do Relatório Fiscal
constante dos autos.
Segundo a fiscalização, em período que abarca o período de apuração do crédito
postulado, o sujeito passivo teria aplicado, de forma indevida, alíquota zero nas vendas de
produtos de sua fabricação - denominados subframe com ar e dir. hidr. (classificação fiscal
87.08.99.90) – para a General Motors do Brasil. Nesse caso, a interessada teria interpretado, de
forma equivocada, o art. 10 da Lei no. 11.051/2004, em contraposição à Solução de Consulta
COSIT no. 1/2010. Em face de tal equívoco, a fiscalização procedeu à reconstituição da escrita
fiscal da empresa, tendo, ao final, apurado débitos, ao invés de créditos, constituídos no auto de
infração objeto do processo administrativo no 16045.000542/2010-86.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo trouxe, em síntese, as
seguintes alegações:

Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a contribuinte faz uma rápida
descrição das operações realizadas com a General Motors do Brasil Ltda.
(GM) e transcreve trechos da legislação, no concernente à tributação do PIS
e da Cofins do setor de veículos e de autopeças, para defender que os
serviços de industrialização por encomenda realizados para a citada
empresa, no período de 01/04/2005 a 30/09/2005 e de 14/10/2005 a
28/02/2006, estavam sujeitos à alíquota zero. Diz que “Apenas por equívoco
não aplicou a alíquota zero de PIS e COFINS sobre a receita da venda dos
produtos industrializados para o encomendante, o que gerou a necessidade
de entrega do Pedido de Ressarcimento e das Declarações de Compensação
questionadas, por meio dos quais pleiteou a devolução dos montantes
recolhidos indevidamente e sua utilização para a compensação com créditos
tributários vincendos.”

A seguir, após relatar o entendimento da fiscalização sobre as operações por
ela realizadas, bem como a posição constante da citada Solução de Consulta
no 1, de 2010, a interessada defende o seu entendimento sobre o art. 10 da
Lei no 11.051, de 2004. Defende que o caput do artigo dirige-se
exclusivamente à pessoa jurídica encomendante da industrialização por
encomenda enquanto que o parágrafo 2o do mesmo artigo destina-se ao
executor da encomenda e que os requisitos aplicáveis ao primeiro não o são
ao segundo. Alega que “a alíquota zero só é aplicável nas hipóteses de
industrialização por encomenda do caput do art 10, hipóteses estas cujo
enquadramento depende do encomendante e não do executor da encomenda.
Ao executor da encomenda basta que sua receita decorra da venda dos
produtos ali relacionados.” Diz que esse entendimento foi adotado na
Instrução Normativa no 594, de 2005, e em diversas outras consultas,
emitidas anteriormente à Solução de Consulta no 1, de 2010, cujas ementas
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000498/2010-12

transcreve na manifestação. Argumenta que, conforme algumas ementas
soluções de consulta transcritas, “o entendimento da Receita Federal era o
de que não se podia efetuar a retenção do PIS e da COFINS quando do
pagamento aos executores da industrialização por encomenda, justamente
pelo fato de que esta atividade estava sujeita à alíquota zero do PIS e da
COFINS.” Argumenta que a ausência no recolhimento das contribuições em
debate é compensada pela aplicação, pelo encomendante, das alíquotas
majoradas (2,3% e 10,8%) e lembra que há respostas a consultas afirmando
que, no período de vigência da redação original do §2° da Lei n°. 11.051, de
2004, o encomendante estava proibido de tomar crédito sobre os valores que
paga pelo serviço de industrialização por encomenda, em razão da alíquota
zero incidente sobre a receita do executor. Diz, também, que esse foi o
procedimento adotado, conforme se verifica na carta encaminhada pela GM
e anexada à presente, pela qual a encomendante afirma que no período
estava em vigor a alíquota zero e que não tomou créditos nas operações de
industrialização realizadas com a interessada.

A interessada prossegue contestando a interpretação veiculada pela Solução
de Consulta no 1, de 2010. Diz que ela parte de uma premissa equivocada, a
de vincular a aplicabilidade da alíquota zero de PIS/Cofins à venda dos
produtos pelo executor da encomenda, a atacadistas, varejistas ou
consumidores finais. Argumenta, em resumo, que a consulta desvirtua o
conceito de “industrialização por encomenda” e que anula por completo a
aplicação do art 10, § 2° da Lei n.° 10.051/04, tornando-o sem sentido, ante
a inexistência de casos concretos para os quais ele poderia ser aplicado.

Outra argumentação trazida pela contribuinte é a de que houve erro no
enquadramento das operações. Sustenta que a encomenda que a indústria
(General Motors) solicita não é a de autopeças referidas no inciso III do art.
10 da Lei no 11.051, de 2004, mas dos próprios veículos automotores
apontados no inciso II. Diz ela que “O subframe é um componente da
estrutura do veículo, que tem como função, basicamente, a de isolar
vibrações oriundas de forças geradas pelo motor e transmissão e evitar que
elas cheguem ao interior do veiculo.” e que “Trata-se, portanto, não de uma
peça, a que se refere o artigo 30 , III, da Lei n°. 10.485/02, mas sim do
próprio veículo, nos termos do artigo 10 da Lei n° 10.485/02.”

Abrindo novo tópico, a contribuinte argumenta que, mesmo não acatadas as
alegações quanto ao acerto na aplicação da alíquota zero nas operações
objeto do lançamento, não poderia haver a imposição de penalidade e dos
juros de mora, tendo em vista que sua conduta foi de boa-fé e pautada nas
orientações expostas na Instrução Normativa no 594, de 2005. Argumenta
que o art. 52 da referida instrução é bastante claro no sentido de conceder o
benefício da alíquota zero para o seu caso. Sustenta que cabe a autoridade
julgadora observar o contido na citada instrução normativa, aplicando-se,
em decorrência, o disposto no parágrafo único do art. 100 do Código
Tributário Nacional, que prevê a exclusão de penalidades, e da cobrança de
juros de mora nos casos de observância às normas expedidas pelas
autoridades normativas.

Diante do exposto, a interessada requer: o acolhimento da manifestação de
inconformidade, para o fim de conceder o pedido de ressarcimento, bem
como homologar as compensações declaradas; e, alternativamente, caso se
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000498/2010-12

entenda pela improcedência da manifestação, que sejam anulados os valores
relativos à multa aos juros moratórios.

A DRJ em Curitiba julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos
termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO
PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP,
é de se indeferir o pedido de ressarcimento e de se considerar não
homologadas as compensações declaradas.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. AUTOPEÇAS. VENDAS A
MONTADORAS. ALÍQUOTA ZERO. NÃO APLICAÇÃO.
A redução para zero da alíquota do PIS, estabelecida pelo § 2o do art. 10 da
Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, vigente nos períodos de 1o de
abril de 2005 a 30 de setembro de 2005 e de 14 de outubro de 2005 a 28 de
fevereiro de 2006, incidente sobre a receita bruta auferida pelo executante da
encomenda, não se aplica aos casos em que os produtos, relacionados no
inciso III do caput do mesmo artigo, sejam destinados a fabricante de
veículos.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos trazidos em manifestação de inconformidade, sustentando, em essência, a aplicação
de alíquota zero na industrialização por encomenda do subframe de NCM 87.08.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A controvérsia se restringe à questão de saber qual a interpretação a ser dada à norma
prevista no art. 10 da Lei no. 11.051/2004 no que tange à aplicação de alíquota zero nas
operações de industrialização sob encomenda.
Por um lado, o sujeito passivo defende a aplicação de alíquota zero na industrialização
de subframes encomendados pela General Motors do Brasil, por entender, em essência,
que seu caso é precisamente aquele tratado no §2o do art. 10 da Lei no. 11.051/2004.
Em sentido diverso, o aresto recorrido sustenta, em síntese, que a aplicação do §2o do
art. 10 da Lei no. 11.051/2004 é restrita aos casos definidos nos incisos do caput, isto é,
a alíquota zero das contribuições não-cumulativas somente seria aplicável aos casos de
vendas de produtos a que se referem os incisos do mesmo artigo. Nesse linha, a
aplicação de alíquota zero reclamaria a conjugação de duas condições: a autopeça
encomendada deve estar relacionada nos anexos I e II da Lei no. 10.485/2002 e, ainda,
deve ser destinada a comerciantes atacadistas, varejistas ou consumidores.
Apesar da elaborada argumentação articulada pela decisão recorrida, entendo que é
aplicável a alíquota zero nas operações de industrialização por encomenda retratadas
nos autos. Para fundamentar minha posição, retomo as razões de decidir consignadas no
voto condutor do Acórdão 3403-00.875, Relator Conselheiro José Bayerl, a seguir
transcritas:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000498/2010-12

Controvertem o recorrente e as autoridades julgadoras acerca da correta
interpretação e aplicação do quanto disposto no art. 10 da Lei no 11.051/2004,
mormente seus incisos II e III e parágrafo segundo, na redação vigente por
ocasião dos fatos altercados, cujo texto colaciono:
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica
encomendante, no caso de industrialização por encomenda, aplicam-se,
conforme o caso, as alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de
1998, e alterações posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto
gasolina de aviação, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo GLP derivado
de petróleo e de gás natural;
II - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos classificados nos
códigos
84.29,
8432.40.00,
84.32.80.00,
8433.20,
8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI;
III - no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso
de vendas, para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores,
das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
IV – no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e
alterações posteriores, no caso de venda dos produtos classificados nas
posições 40.11 (pneus novos de borracha) e 40.13 (câmaras de ar de
borracha), da TIPI;
V – no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações
posteriores, no caso de venda de querosene de aviação; e
VI – no art. 49 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e alterações
posteriores, no caso de venda de água, refrigerante, cerveja e preparações
compostas classificados nos códigos 22.01, 22.02, 22.03 e 2106.90.10 Ex
02, todos da TIPI § 1o Na hipótese dos produtos de que tratam os incisos I,
V e VI do caput deste artigo, aplica-se à pessoa jurídica encomendante,
conforme o caso, o direito à opção pelo regime especial de que tratam o
art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, e o art. 52 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 2o No caso deste artigo, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam
reduzidas a zero.
Antes de adentrar o meritum causae quero sublinhar, como premissa fática para
balizamento do exame da matéria, a seguinte afirmação constante do Termo de
Verificação Fiscal à fl. 33:
“A partir de toda a documentação analisada e das respostas aos diversos Termos
de Intimação lavrados naquela época, entendeu-se que a receita relativa à
operação de industrialização por encomenda de autopeças executada pela
AETHRA estava sujeita à alíquota zero do PIS e da COFINS, nos termos do
parágrafo 2° do artigo 10 da Lei 11.051/2004, tal como considerado pela
empresa.
Com base neste entendimento, foram efetuados os cálculos dos valores do PIS e
da COFINS, tendo sido apuradas divergências em relação aos valores apurados
pela empresa em função de os valores retidos na fonte informados pelas
montadoras serem diferentes dos valores informados pela AETHRA.” (destaquei)
Ou seja, as operações realizadas pelo recorrente atendiam a todos os requisitos legais
exigidos para fruição da alíquota zero, circunscrevendo, então, a análise a ser feita à
matéria exclusivamente de direito.
Pois bem, feitas estas ponderações e para melhor compreensão do preceptivo, à luz dos
argumentos do recorrente, providenciarei a decomposição dos excertos que interessam
ao deslinde do caso, da seguinte forma:
I. Inciso II c/c § 2o Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no
caso de industrialização por encomenda, aplicam-se as alíquotas previstas no art. 1o da
Lei no 10.485/02 e alterações posteriores, no caso de venda de máquinas e veículos
classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00,
8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da TIPI, sendo que as
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins aplicáveis à pessoa jurídica
executora da encomenda ficam reduzidas a zero;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000498/2010-12

II. Inciso III c/c § 2o Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no
caso de industrialização por encomenda, aplicam-se as alíquotas previstas no inciso II
do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas, para comerciante
atacadista ou varejista ou para consumidores, das autopeças relacionadas nos Anexos I e
II da mesma Lei, sendo que as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
aplicáveis à pessoa jurídica executora da encomenda ficam reduzidas a zero.
Compreende-se, portanto, que todas as exigências de enquadramento ali previstas são
dirigidas à pessoa jurídica encomendante, de sorte que, na primeira hipótese legal, ela é
que deveria efetuar vendas de máquinas e veículos das posições da TIPI que menciona,
e, na segunda, ela – pessoa jurídica encomendante – é que deveria vender as autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485/02 a comerciantes atacadistas/varejistas
e/ou consumidores.
Logo, equivocou-se a decisão recorrida quando interpretou que estas imposições
legais estariam voltadas para o executor da encomenda, como no caso da
recorrente. Desta forma, o fato das peças serem entregues às montadoras e não a
comerciantes (atacadistas/varejistas) ou consumidores não afastaria a incidência
da vindicada alíquota zero para a operação, pois, como já dito, quem deveria fazê-
lo eram as montadoras.
Demais disso, em exame perfunctório, a própria dicção do inciso II supra, ainda que sua
redação não ostente a melhor técnica, por assim dizer, levaria à dessunção que, sendo o
encomendante da industrialização uma montadora/fabricante de veículos dos códigos
que menciona o dispositivo, já seria suficiente para garantir a incidência da alíquota zero
sobre as operações de industrialização por encomenda questionadas.
Também não resiste o argumento que a Lei no 10.485/02 teria previsto alíquotas
específicas para autopeças, uma vez que pela aplicação da regra hermenêutica "lex
posterior derogat priori" e do disposto no art. 2o e § 1o da Lei de Introdução ao Código
Civil, a Lei no 11.051/2004, posterior àquela, teria modificado o regime de tributação
das operações de industrialização por encomenda nas hipóteses nela arroladas, cuidando
de inovação jurídica.
A decisão recorrida, numa interpretação, a meu ver, extremamente restritiva,
pretensamente calçada no art. 111 do Código Tributário Nacional, compreendeu
que o art. 10, III da Lei no 11.051/2004 seria aplicável apenas quando o
encomendante fosse outra indústria de autopeças.
A bem da verdade, em minha opinião, não houve uma interpretação literal do texto,
como afirmado, eis que, se assim ocorresse, tal qual defendido pela recorrente, não
haveria como chegar a outra conclusão senão que lhe assistiria razão, como adrede
demonstrado.
Também não se poderia alegar, com isso, que o sistema de tributação concentrada
sofreria alguma espécie de ruptura, uma vez que o fato de o produto encomendado não
se submeter à tributação quando da entrega ao encomendante não significaria dizer que
não comporia o valor agregado para incidência concentrada, porquanto o custo daquela
industrialização iria, sim, formar o preço de venda do produto quando de sua submissão
à alíquota prevista no art. 10, III da Lei no 11.051/04, no momento da venda ao
comerciante atacadista/varejista ou consumidor, por parte da montadora.
De outra banda, entendo eu que a IN SRF 594/05, diversamente do sustentado pela
decisão recorrida, corrobora o procedimento adotado pelo recorrente e não o contrário,
senão veja-se:
“Art. 1o Esta Instrução Normativa dispõe sobre a Contribuição para o PIS/Pasep,
a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), a
Contribuição para o PIS/Pasep incidente na Importação de Produtos Estrangeiros
ou Serviços (Contribuição para o PIS/Pasep-Importação) e a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens
Estrangeiros ou Serviços do Exterior (Cofins-Importação) incidentes sobre a
comercialização no mercado interno e sobre a importação de:
(...)
XI autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 2002, e
alterações posteriores.
(...)
Art. 16. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
incidentes sobre a receita bruta auferida nas operações de venda das autopeças de
que trata o inciso XI do art. 1o, na hipótese de:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000498/2010-12

I – venda efetuada por fabricante ou por importador das autopeças, aplicam-se,
respectivamente, as alíquotas de:
a) 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento), no caso de vendas efetuadas para fabricante de
autopeças de que trata o inciso XI do art. 1o ou para fabricante de máquinas e
veículos, relacionados no inciso IX do art. 1o;
b) 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito
décimos por cento), no caso de venda efetuada para comerciante atacadista ou
varejista ou para consumidor final;
(...)
§ 1o O disposto no inciso I aplica-se também na hipótese de venda efetuada por
encomendante, no caso de industrialização por encomenda.
§ 2° Observado o disposto no art. 52, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
incidirão sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica executora da
encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por
cento) e 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), respectivamente.
(...)
Art. 52. Estão reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta auferida de 1o de abril a
30 de setembro de 2005 e de 14 de outubro de 2005 a 28 de fevereiro de 2006,
quando decorrente da execução de serviço de industrialização, no caso de
industrialização por encomenda dos produtos de que tratam os incisos I a IV e IX
a XI do art. 1o.”
Da leitura supra extraio que nas operações de industrialização por encomenda as vendas
realizadas pelo ENCOMENDANTE deveriam ser aplicadas as alíquotas previstas nos
incisos I e II do art. 16 e, nas operações entre o ENCOMENDANTE e o EXECUTOR
DA
ENCOMENDA, as alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (Cofins), com a ressalva do
período compreendido entre 01/04/05 a 30/09/05 e 14/10/05 a 28/02/06, quando então a
alíquota incidente nestas operações, tanto para o PIS/Pasep quanto para a Cofins, teria
sido reduzida a zero.
Em síntese, no pressuposto fático que as operações atenderam aos requisitos legais
delas exigidos, como reconhecido pela Unidade preparadora, assiste razão ao
recorrente, cumprindo rever a decisão de primeira instância para reconhecer-lhe o
direito à vindicada alíquota zero.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso interposto e reconhecer o direito
à alíquota zero nas operações de industrialização por encomenda, nos termos do
art. 10, III da Lei o 11.051/04.

São precisos os fundamentos acima transcritos, de maneira que os adoto, no presente
voto, como razões de decidir, com base no art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999.
Na mesma linha de entendimento, veja-se, ainda, o Acórdão no. 3302-004.602, julgado
na sessão de 25/07/2017, voto vencedor do Conselheiro Walker Araújo, tendo então a
mesma empresa ora recorrente obtido decisão favorável para a aplicação de alíquota
zero na industrialização sob encomenda de subframe com ar e dir. hidr., classificação
fiscal 87.08.99.90, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/09/2005, 14/10/2005 a 28/02/2006
ART. 10 DA LEI 11.051/2004. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
ENCOMENDANTE E EXECUTOR DA ENCOMENDA. ALÍQUOTA ZERO.
APLICAÇÃO.
A aplicação da alíquota zero prevista no art. 10, § 2o da Lei no 11.051/2004, nas
operações de industrialização sob encomenda de que trata, desde que observados
os requisitos estabelecidos, não se restringe às operações entre pessoas jurídicas
fabricantes de autopeças, sendo extensível também àquelas realizadas entre estas
e as montadoras/fabricantes de automóveis, sob pena de se reduzir indevidamente
o alcance da norma legal onde o próprio texto não o fez, por via de interpretação.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.911 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16045.000498/2010-12

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, devendo a
unidade de origem considerar, no cômputo dos créditos postulados neste processo, a
incidência de alíquota zero nas operações de industrialização sob encomenda.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital